Tribunal: TJSP
Processo: 1074265-10.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. EMBARGADA APELA. EXCEÇÃO PESSOAL QUE PODE SER FORMULADA CONTRA A ATUAL DETENTORA DOS TÍTULOS, EMPRESA DE "FACTORING", UMA VEZ QUE NESSA OPERAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS NÃO SE OPERA POR SIMPLES ENDOSSO, MAS POR CESSÃO DE CRÉDITO, DE MODO A SUBORDINAR-SE AOS TERMOS DO ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL E AUTORIZAR AO DEVEDOR

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. EMBARGADA APELA. EXCEÇÃO PESSOAL QUE PODE SER FORMULADA CONTRA A ATUAL DETENTORA DOS TÍTULOS, EMPRESA DE "FACTORING", UMA VEZ QUE NESSA OPERAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DOS CRÉDITOS NÃO SE OPERA POR SIMPLES ENDOSSO, MAS POR CESSÃO DE CRÉDITO, DE MODO A SUBORDINAR-SE AOS TERMOS DO ART. 294 DO CÓDIGO CIVIL E AUTORIZAR AO DEVEDOR A OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE DA FATURIZADORA. PRECEDENTES DO CSTJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.